Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703581-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Constatando-se que não fora dada a oportunidade as rés de se manifestarem sobre o recurso interposto pela parte autora, intime-se o Distrito Federal e a Neoenergia para apresentarem as contrarrazões ao recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator